Tribunal: TJDFT
Processo: 0754086-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. Processual Civil. Conflito Negativo de Competência. Declinação de ofício. Competência territorial relativa. Residência do autor em área sob jurisdição do Juízo suscitado. Aplicação da Lei n. 14.879/2024. Julgamento procedente.
I. Caso em exame
1. Conflito Negativo de Competência entre o Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília e o Juízo da Vara Cível do Paranoá/DF no bojo da ação declaratória de inexistência de relação jurídica
2. O autor, domiciliado na região do Paranoá/DF, questiona a legitimidade de descontos realizados pela associação ré, sediada em São Paulo/SP.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Juízo de Brasília poderia ser competente para a demanda, considerando o domicílio do autor e as disposições legais aplicáveis; e (ii) verificar a possibilidade de declinação de competência de ofício em razão de competência territorial relativa.
III. Razões de decidir
4. O Código de Processo Civil (artigos 46 e 53) estabelece critérios de fixação de competência territorial com base no domicílio das partes ou no local dos fatos relacionados à demanda.
5. O domicílio do autor situa-se na circunscrição do Paranoá/DF, conforme comprovado por documentação constante nos autos.
6. A Lei n. 14.879/2024, que acrescentou o § 5o ao art. 63 do CPC, permite a declinação de competência de ofício quando o foro escolhido pelo autor não possui qualquer vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido.
7. Embora a Súmula 33 do STJ disponha que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, tal regra aplica-se apenas quando o foro escolhido respeita os critérios legais. No presente caso, o foro de Brasília não se adequa a tais critérios.
IV. Dispositivo e tese
Tese: A incompetência relativa não pode ser declinada de ofício, a teor do enunciado da Súmula 33 do STJ.
A parte autora optou pela propositura da ação no foro de seu domicilio, cabendo a parte ré suscitar o conflito de competência.
Conflito procedente.
_______________________
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 46, 53, 63, § 5o (incluído pela Lei n. 14.879/2024), 64 e 65; CDC, art. 101, II.
Jurisprudência relevante:
STJ, Súmula 33; TJDFT, Acórdão 1951942, 0729844-45.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Câmara Cível, julgado em 02/12/2024, publicado no DJe em 12/12/2024.